Tribunal: TJDFT
Processo: 0734977-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734977-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: FRANKLENO SOUSA E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) – BANCO MULTIPLO S/A em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução movida pelo agravante em desfavor de FRANKLENO SOUSA E SILVA, indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor (ID 136854044, na origem). Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora